Tribunal: TJDFT
Processo: 0792056-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERMO DE DISTRATO. VALIDADE E EFICÁCIA. INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE VENDEDORA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 397 DO CC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), referente ao distrato formalizado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) licitude do termo de distrato de promessa de compra e venda de imóvel; (ii) retenção da taxa de corretagem; (iii) termo inicial dos juros de mora; e (iv) litigância de má-fé da parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. A relação jurídica entre é consumerista, visto que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, segundo os artigos 2o e 3o do CDC.
6. As partes celebraram distrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, referente ao contrato no 10051222, segundo o qual foram acordados os termos da rescisão contratual. O instrumento estabeleceu, de forma clara e precisa, os termos e condições pactuados, assumindo a ré/recorrente o compromisso de devolver ao autor/recorrido o valor de R$15.000,00.
7. As cláusulas pactuadas devem ser analisadas à luz do princípio da liberdade contratual e da autonomia da vontade das partes (art. 421, CC). No caso, o distrato firmado é válido e eficaz, porquanto reflete a manifestação de vontade livre e consciente dos contratantes, de forma que deve ser afastado o direito à retenção parcial da comissão de corretagem, uma vez que realizadas as deduções legais (art. 67-A, da Lei no 4.591/64), conforme a cláusula segunda do distrato (ID 71444110 - Pág. 1 e 2). No mesmo sentido: Acórdão 2000090, 0704563-54.2024.8.07.0011, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.
8. Por outro lado, no tocante ao termo inicial dos juros de mora, o inadimplemento de obrigação, positiva e líquida, constitui de pleno direito em mora o devedor, nos termos do art. 397, do Código Civil. Em decorrência do enquadramento legal à hipótese, visto que o contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, no regime de multipropriedade, foi celebrado em 01/05/2019, enquanto o respectivo distrato foi firmado em 03/01/2023, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, conforme pactuado no distrato.
9. Outrossim, não configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, deve ser afastado o pedido de condenação da parte recorrente à litigância de má-fé.
10. Por conseguinte, a sentença merece reparo, exclusivamente, quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para reconhecer que os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, nos termos do distrato, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei no 9.099/95), estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

13. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 397 e 421; CPC, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2000090, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 19/05/2025.